Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-19.1995.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000029-19.1995
APELANTE: MARCOS ALIPERTI MAMMANA.
APELADA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório e, com vistas a evitar possíveis alegações de nulidade, determino a intimação da apelada para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentem contrarrazões ao apelo interposto no id. 85764480.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR